Tribunal: TJES
Processo: 5018329-39.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018329-39.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO CESAR BARBOSA

COATOR: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO SIMPLES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O PERICULUM LIBERTATIS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0000043-84.2024.8.08.0037. A prisão preventiva foi decretada após a conversão do flagrante, sendo imputado ao paciente a prática do delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de elementos concretos que justifiquem o
periculum libertatis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o
periculum libertatis
; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, considerando as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prisão preventiva constitui medida de última ratio, exigindo-se fundamentação concreta quanto à presença cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

2. No caso em tela, o decreto prisional limitou-se a apontar a gravidade abstrata do delito de roubo, sem indicar elementos concretos que demonstrem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, em afronta à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

3. A gravidade abstrata do crime e circunstâncias inerentes ao tipo penal não se configuram fundamentos idôneos para justificar o periculum libertatis, conforme precedentes colacionados (STJ, HC nº 602.462/SP, HC nº 548.091/SC e HC nº 583.318/SP).

4. O paciente apresenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego em função de confiança há três anos, o que corrobora a inadequação da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas.

5. A aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, considerando a ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção do cárcere.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à presença cumulativa dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficiente a invocação de gravidade abstrata do delito.

2. Medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal devem ser aplicadas sempre que forem adequadas e suficientes para atender às finalidades do processo penal, especialmente diante de condições pessoais favoráveis do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 602.462/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 22.09.2020;
STJ, HC nº 548.091/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.02.2020;
STJ, HC nº 583.318/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 16.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5018329-39.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
:
LENITHA SOARES DA SILVA

AU
TORA
:
JUÍZO DE DIREITO
DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE/ES

PACIENTE:
PAULO CESAR BARBOSA

RELATORA: DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por
PAULO CESAR BARBOSA

em face de suposto ato coator do Juízo de Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, nos autos do processo nº 0000043-84.2024.8.08.0037, que manteve a prisão preventiva do paciente.

A impetrante sustenta, em síntese, que o
fumus comissi delicti
não restou-se preenchido, tendo em vista que “
a persecução criminal está eivada de controvérsias e vícios do mais alto grau de seriedade
”. No que tange o
periculum in libertatis
, argumentou que o paciente é pai de família e trabalhador, sendo que não representa perigo à ordem pública.

Por essas razões, pleiteia, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva do paciente.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 11082208), substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319, incisos I ao V do Código de Processo Penal.

Alvará de Soltura expedido em favor do paciente (ID 11083883).

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas ao ID 11549984.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 11549984, pela
denegação
da ordem.

Inicialmente, urge ressaltar que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que ao paciente é imputada a suposta prática do delito previsto no art. 157 do Código Penal, cuja pena máxima é de 10 (dez) anos de reclusão. Assim, encontra-se atendido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Em audiência de custódia (pp. 26/28 do ID 51170987 – processo referência), a prisão em flagrante em desfavor do paciente foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar materialidade do delito e fortes indícios de que o atuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a extrema gravidade dos fatos, cometido mediante violência e grave ameaça, sendo necessário resguardar a ordem pública, estando evidente, em preventiva do autuado, com fulcro nos artigos 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar a medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Ato contínuo, após o recebimento da denúncia, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a segregação cautelar máxima (ID 11072736) sob o fundamento de tratar-se de crime “
grave, de particular repercussão
(...)
com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos
”. Transcrevo:

O autuado foi preso em flagrante por suposta prática do grave crime de roubo, tendo desferido um chute nas pernas da vítima para subtrair seu aparelho telefônico.

Tais circunstâncias representam suficientes indícios de autoria da prática do crime de tráfico de drogas em desfavor do requerente.

Quando o crime é grave, de particular repercussão, como no caso em tela, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciam àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, necessitando das Autoridades constituídas medidas enérgicas de combate à sua prática, visando a restauração da paz social
.

Os requisitos da prisão preventiva, por sua vez, já foram minuciosamente analisados por ocasião da decisão que a decretou, quando foi verificada que ela era necessária para a garantia da ordem pública, não havendo nenhuma mudança capaz de alterar a situação do requerente.

No entanto, a gravidade abstrata do delito não configura-se como fundamentação idônea para embasar o
periculum libertatis
, devendo ser apontados elementos concretos que demonstrem o risco a ordem pública, o que não se observa na hipótese vertente.

A propósito, colaciona-se jurisprudências do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO SIMPLES
. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
.

2.
No caso, o Decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente, elemento ínsito ao tipo penal em tela e insuficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sob pena de se autorizar odiosa custódia
ex lege
. 3. Ordem concedida, confirmada a liminar.

(
STJ, HC
nº
602.462/
SP
2020/0192900-9, Rel. Min. Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 22.09.2020
)

_____________________________________________________________

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ROUBO SIMPLES
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...) 2. A prisão preventiva, consoante disposto no art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3.
No caso dos autos, a custódia provisória foi decretada com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito de roubo simples e em elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem a observância do disposto no art. 312 do CPP
.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau.

(
STJ, HC
nº
548.091/
SC
2019/0354172-3, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 04.02.2020
)

Dessa forma, ao contrário da decisão externada pelo Juízo de Primeiro Grau, é cedido que a prisão preventiva mostra-se desproporcional, tendo em vista o paciente ser tecnicamente primário, com residência fixa (ID 11072331) e com trabalho em função de confiança há aproximadamente 03 (três) anos (ID 11072734).

No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Cidadã:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO SIMPLES
. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, consoante disposto no art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal.

3.
In casu, é flagrantemente desproporcional a manutenção em cárcere de indivíduo que, por sua condição de primariedade, ausência de antecedentes, muito provavelmente será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, já que a ele é imputada a conduta de roubo simples
.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau.

(
STJ, HC
nº
583.318/
SP
2020/0119574-0, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 16.06.2020
)

Ademais, embora a vítima tenha relatado ter sido chutada pelo suposto agente, tal circunstância é intrínseca ao próprio tipo penal e não justifica, isoladamente, a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da
adequabilidade
da aplicação de medidas cautelares menos gravosas, diante das circunstâncias pessoais favoráveis do paciente.

Ante o exposto, confirmo o inteiro teor da decisão liminar ao tempo exarada e, por conseguinte,
CONCEDO
A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)